Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JORGE LUÍS FEITOSA DE ALMEIDA e LUCAS AMARAL DA SILVA (apelantes) contra decisão que suspendeu o feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (ID 51798816). Em suas razões (ID 52191006) alegam, em suma, que a decisão embargada padece de omissão de natureza fático-jurídica (artigo 489, II, do Código de Processo Civil), que não teria analisado a resposta à preliminar de ID 50824755, para não suspender o recurso por conta do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Requer o conhecimento dos embargos declaratórios e seu provimento para sanar o vício apontado e reformar a decisão recorrida, procedendo-se ao julgamento da apelação. Contrarrazões (ID 53389999). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, informo que julgarei os embargos de declaração de ID 52191006 de forma unipessoal, pois a decisão embargada foi proferida monocraticamente (artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil). Com razão. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Na hipótese em análise, revendo a decisão embargada, verifico que de fato houve omissão quanto à análise da peça dos embargantes de ID 50824755, hipótese que se tivesse ocorrido antes, mudaria a conclusão da decisão embargada, tendo em vista o distinguishing do caso em tela em relação ao Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque o que se pretende na apelação é a cassação da decisão recorrida para que o cumprimento de sentença prossiga abatendo-se do valor dos auxílios alimentação devidos a época (R$ 99,00) a quantia recebida pelo embargante/apelante (R$ 6,12), com fundamento da sentença coletiva proferida no processo no 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n. 32.159/97). Assim, vê-se que para apuração do crédito exequendo não se demanda contas complexos, mas meros cálculos aritméticos. Ademais, o valor executado foi apresentado já liquidado, não havendo necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva na origem. Outrossim, o ente embargado em momento algum de sua impugnação nos autos de origem suscitou a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida no citado Tema Repetitivo no 1.169. Esse é o entendimento desta Corte. Confira-se: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TEMA 1.169. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDIVIDUAÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. POLO ATIVO. SERVIDORA DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR. LEI DISTRITAL 2.294/99 E DECRETO DISTRITAL 21.478/00. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. INTEGRAÇÃO À SECRETARIA DE SAÚDE. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. É incabível a suspensão do processo, enquanto pendente o julgamento do tema repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, no caso de apresentação de valor líquido pelo exequente no cumprimento de sentença. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1746627, 0715215-37.2022.8.07.0000, Relator: ANA MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem o agravado suscitou a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. 2. Ausente similitude fática entre as questões discutidas nos autos de origem e a Tese a ser debatida no tema 1.169, sem razão o sobrestamento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1787926, 0728543-97.2023.8.07.0000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifado. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. PROPOSTA PELO SINDIRETA/DF. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO DE 1996 A 28/04/1997. DATA DA SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO E DA IMPETRAÇÃO DO MS N. 7.253/97. ART. 504 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O cumprimento individual de sentença coletiva de origem não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169, para suspensão dos processos afetados ao aludido tema. Considerando que para apuração do crédito exequendo não demanda cálculos complexos, mas meros cálculos aritméticos. Assim, desnecessária a suspensão do processo, uma vez que não se discute a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. 2. O processo executivo individual em questão, tem por objeto a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF objetivando o pagamento aos seus substituídos das parcelas de auxílio-alimentação não abarcadas pelo mandado de segurança n. 7.253/97. Logo, o marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício (janeiro de 1996). Enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental (28/04/1997). 3. O acórdão n. 730.893 proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento individual de sentença, de forma expressa e reiterando o consignado nos fundamentos da sentença, destacou ser devido o benefício-alimentação desde a data em que foi suprimido (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97 (28/04/1997), no qual determinou o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas, a partir da impetração do writ. 4. Considerando a singularidade do caso, não há que se falar em violação à norma inserta no art. 504 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1775834, 0722559-35.2023.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifado. Portanto, não se vislumbra aplicação do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, de forma a determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença na origem, uma vez que o apelante/exequente, ora embargante, apresentou valor líquido a ser executado, bem como em razão da sentença objeto de cumprimento na origem não ser genérica, dependendo o seu cumprimento da realização de meros cálculos aritméticos. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e reformar a decisão de ID 51798816, determinando a regular tramitação do feito. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora